Tribunal: TJSP
Processo: 1001463-05.2016.8.26.0614
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Indenizatória. Acidente de trânsito. Danos materiais. Improcedência da ação principal e procedência da reconvenção. Irresignação do autor/reconvindo. Colisão entre veículos. Dinâmica dos fatos não comprovada. Álbum probatório que não permite a atribuição de culpa exclusiva ao autor. Utilização de regras de experiência (art. 375 do CPC). Impossibilidade, na hipótese. Ausência de indícios seguros

Ementa:
Indenizatória. Acidente de trânsito. Danos materiais. Improcedência da ação principal e procedência da reconvenção. Irresignação do autor/reconvindo. Colisão entre veículos. Dinâmica dos fatos não comprovada. Álbum probatório que não permite a atribuição de culpa exclusiva ao autor. Utilização de regras de experiência (art. 375 do CPC). Impossibilidade, na hipótese. Ausência de indícios seguros que permitam a ilação acerca da dinâmica dos fatos, que depende, ademais, de análise técnica de dados não providos nos autos. Partes que não se desincumbiram dos ônus probatórios. Sentença reformada, para julgar a ação principal e a reconvenção improcedentes. Recurso parcialmente provido.